Tribunal: TJSP
Processo: 1002495-59.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional c.c. consignação em pagamento. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo do autor. Matérias arguidas no recurso. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxas

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional c.c. consignação em pagamento. Sentença de improcedência dos pedidos. Inconformismo do autor. Matérias arguidas no recurso. Princípio tantum devolutum quantum appellatum. Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxas de juros significativamente superiores às praticadas no mercado. Redução do valor cobrado às taxas médias mensais do BACEN, autorizada a capitalização mensal. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Tarifa de cadastro e IOF. Legalidade. Seguro. Contratação em separado, valor não abusivo. Manutenção. Assistência emergencial. Contratação em separado. Serviços e cobertura não identificados no termo. Vigência somente no período inicial do contrato. Observação constante somente do termo de adesão. Restituição simples. Sentença reformada em parte. Ônus sucumbenciais carreados à ré. Inteligência do parágrafo único do art. 86 do CPC. Honorários arbitrados nos termos do art. 85, §8o, do CPC. Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000471451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002495-59.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante GUSTAVO CHRISTIAN MENDES MESQUITA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso, vencidos o 2o juiz e o 3o juiz. O 2o
juiz fará declaração de voto em separado., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, JOSÉ MARCOS MARRONE E
MARCOS GOZZO.
São Paulo, 25 de junho de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível (digital)
Processo no 1002495-59.2020.8.26.0564
Comarca: 4a Vara Cível São Bernardo do Campo
Apelante: Gustavo Christian Mendes Mesquita
Apelada: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 18.447
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação revisional c.c.
consignação em pagamento. Sentença de improcedência dos
pedidos. Inconformismo do autor. Matérias arguidas no
recurso. Princípio tantum devolutum quantum appellatum.
Juros. Capitalização. Admissibilidade. Expressa previsão
contratual. Juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros
mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Taxas
de juros significativamente superiores às praticadas no
mercado. Redução do valor cobrado às taxas médias mensais
do BACEN, autorizada a capitalização mensal. Tarifas
administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos
repetitivos. Tarifa de cadastro e IOF. Legalidade. Seguro.
Contratação em separado, valor não abusivo. Manutenção.
Assistência emergencial. Contratação em separado. Serviços e
cobertura não identificados no termo. Vigência somente no
período inicial do contrato. Observação constante somente do
termo de adesão. Restituição simples. Sentença reformada em
parte. Ônus sucumbenciais carreados à ré. Inteligência do
parágrafo único do art. 86 do CPC. Honorários arbitrados nos
termos do art. 85, §8o, do CPC. Recurso parcialmente provido,
nos termos da fundamentação.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 101/105, que, em ação
revisional c.c. consignatória, ajuizada por Gustavo Christian
Mendes Mesquita em face de Omni S/A, Crédito, Financiamento
e Investimento, julgou improcedentes os pedidos, com a
condenação do autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, atualizadas do desembolso, além dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
observados os termos do art. 98, §3o, do CPC.
O autor, não conformado com a decisão,
apela (fls. 107/113).
Alega, em síntese, que a sentença deixou de
analisar quase a totalidade dos pedidos formulados na petição
inicial, e que pretendendo ver todas as cláusulas contratuais
analisadas, isto não ocorreu.
Assevera, no mais, que os documentos
apresentados nos autos mereciam uma análise mais acurada,
expediente que levaria à procedência de seu pedido, uma vez que
seria indevida a cobrança das tarifas do contrato, além de os juros
serem abusivos e haver ilegalidade da capitalização (Súmula 121
do STF) e da cobrança de multa moratória superior a 2% do saldo
devedor.
Argumenta que as tarifas discutidas têm
como
função
precípua
obter
proveitos
econômicos
pelo
desconhecimento do consumidor que, por não ter conhecimento
técnico, acaba por não perceber a irregularidade por trás dos
valores cobrados (ofensa ao art. 46 do CDC). O custo e os serviços
em tela, diz, são de interesse único e exclusivo da instituição
bancária, inerentes à própria atividade que já é remunerada pelo
consumidor, revelando excessiva onerosidade (ofensa ao art. 51,
IV, do CDC) e elevação do custo efetivo do contrato, o que qualifica
a conduta como contraria à boa-fé objetiva.
Realça que, no tocante aos juros, estes
ferem o princípio do equilíbrio contratual onerando o consumidor,
tornando nulo o contrato de pleno direito, devendo o poder judiciário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equilibrar tais encargos, porquanto superiores a 20% do lucro ou
proveito econômico decorrente do negócio.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
com a procedência dos pedidos deduzidos com a inicial.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença,
ou caso não se entenda, em caso de devolução de qualquer
quantia, seja autorizada a compensação de valores, nos termos do
art. 368 do CC (fls. 116/129).
O recurso é tempestivo.
O apelante é beneficiário da gratuidade da
justiça (fl. 40).
A apelação foi recebida em seus regulares
efeitos.
É o relatório.
Cuida-se
de
Ação
Revisional
c.c.
Consignação em Pagamento, cujo objeto é o instrumento contratual
juntado pelo autor a fls. 28/29 e 80/84, ao argumento de que são
cobrados
encargos
abusivos,
no
importe
de
R$814,97,
correspondente ao IOF (R$162,31), tarifa de cadastro (R$200,00),
contrato de assistência 24 horas (R$125,00), seguro prestamista
(R$207,66) e diferença (R$120,00), além de taxa abusiva de juros,
capitalização indevida, cobrança cumulada de comissão de
permanência com correção monetária e outros encargos.
A r. sentença julgou improcedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pedidos.
Inicialmente,
afasta-se
a
alegação
do
apelante de que a sentença deixou de analisar quase que a
integralidade dos pedidos, pois basta leitura do decisum para se
inferir que apreciou, uma a uma, as teses deduzidas pela parte.
No mais, de rigor observar que o recurso
devolveu a esta Corte as seguintes teses: abusividade da taxa de
juros, a vedação da capitalização, a limitação da multa a 2% do
saldo devedor e a ilegalidade das tarifas e valores expressamente
indicados com a inicial: IOF (R$162,31), tarifa de cadastro
(R$200,00), contrato de assistência 24 horas (R$125,00), seguro
prestamista (R$207,66) e diferença (R$120,00).
Por efeito, dentro do princípio tantum
devolutum quantum appellatum, somente estas questões poderão
ser debatidas em sede recursal.
Do anotado segue, no mérito, ser sabido que
o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições
financeiras, conforme estabelece a Súmula no 297 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados por quem é consumidor.
Observa-se, no caso, que o autor tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de
fls. 28/29 e 80/84, bem como do valor fixo das contraprestações,
para as quais aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse
demonstração de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lícito sustentar nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em
questões pontuais.
O contrato celebrado entre as partes, ainda
que tenha natureza jurídica de adesão, é válido e, por si só, não
gera nulidade.
Assim, para demonstrar a abusividade dos
juros
contratados
é
necessário
que
esteja
efetivamente
comprovado nos autos tal ilícito e o desequilíbrio contratual gerado
ou o lucro excessivo.
E quanto aos juros serem estabelecidos
dentro dos limites gizados, as instituições financeiras não sofrem as
restrições impostas pela Lei de Usura, a teor do enunciado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
Neste sentido mesmo, o entendimento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura
(Decreto 22.626/33, Súmula 596/STF). A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade. (...)”. (REsp. 1.061.530/RS, 2a Seção. Rel. Ministra
Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).
À evidência, encargos significativos, mas,
enquanto juros remuneratórios, de fixação livre, a Súmula 648 do
STF definiu de modo cabal: “A norma do § 3o do art. 192 da
Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à
edição de lei complementar”, esta jamais editada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação aos parâmetros de razoabilidade
dessa rubrica, que se apura na conferência do que vigente e
praticado no mercado financeiro (referência se há abusividade ou
não), no caso dos autos, os juros previstos foram fixados à taxa
mensal de 4,81% a.m. (6,19% CET), sendo a anual de 75,73%
(105,57% a.a.).
Os parâmetros das rubricas, que se apura na
conferência do que vigente e praticado no mercado financeiro
(referência se há abusividade ou não), no caso dos autos, permite
concluir que os juros previstos, malferem demasiadamente as taxas
médias que o mercado praticava à época do negócio jurídico.
Em 19 de fevereiro de 2019, a taxa média de
mercado para financiamento de veículo era de 1,77% a.m. e
23,90% a.a. (fonte: http://www.bcb.gov.br/pt-br#!/c/TXJUROS/).
Assim anotado, fica evidente a abusividade
no contrato firmado. Afinal, de curial compreensão que as taxas
cobradas são superiores ao dobro da média mensal das taxas
aplicadas à época das contratações e quase cinco vezes superior à
taxa anual contratada.
Deve-se esclarecer que o Banco Central
calcula a taxa média de mercado praticada através da média das
taxas de juros aplicadas em várias instituições financeiras, que
podem apresentar grande variação sem qualquer ilegalidade.
Nesse sentido, nas informações gerais do
Banco Central acerca desta média praticada para as várias
operações financeiras em cada modalidade: “Essas taxas
representam o custo efetivo médio das operações de crédito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os clientes, composto pelas taxas de juros efetivamente praticadas
pelas instituições financeiras em suas operações de crédito,
acrescida dos encargos fiscais e operacionais incidentes sobre as
operações. (...) Em uma mesma modalidade, as taxas de juros
podem diferir entre clientes de uma mesma instituição financeira.
Taxas de juros variam de acordo com fatores diversos, tais como o
valor e a qualidade das garantias apresentadas na operação, a
proporção do pagamento de entrada da operação, o histórico e a
situação cadastral de cada cliente, o prazo da operação, entre
outros. ” (extraído do site do Banco Central no endereço
http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/txjuros/1).
Entrementes, mesmo com a observação de
tal flutuação nas taxas de juros, por evidente, elas têm limites, e,
em vista dos índices adotados no instrumento contratual firmado
pelo apelante, sem dúvida, ficou configurado ter sido submetido a
percentuais realmente excessivos, corroborando o entendimento
jurisprudencial dominante neste E. Tribunal.
Conforme voto da lavra do Exmo. Des.
Roberto Mac Cracken, deste E. Tribunal:
“PRELIMINAR

CERCEAMENTO
DE
DEFESA Alegação de nulidade da r. sentença por falta de provas
A matéria discutida em Juízo depende de interpretação contratual
- Desnecessária a produção de outras provas, além daquelas já
existentes nos autos
Presença dos elementos necessários ao
julgamento antecipado da lide Faculdade do Julgador de assim
proceder
Preliminar afastada. REVISIONAL
CÉDULA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CRÉDITO
BANCÁRIO
-
CAPITALIZAÇÃO
DOS
JUROS.
PERIODICIDADE
MENSAL
-
ADMISSIBILIDADE.
Lei
no
10.931/2004 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ - RECURSOS
REPETITIVOS REsp 973.827 e Súmula 541 STJ)
Hipótese,
ademais, que a capitalização dos juros em periodicidade mensal foi
expressamente pactuada na cláusula 13 de fls. 159 do contrato
Aplicação,
'in
casu'
da
Súmula
539
do
STJ.
JUROS
CONTRATUAIS - A abusividade dos juros só se reconhece
quando há discrepância substancial entre a taxa praticada e o
dobro ou o triplo da média de mercado para operações
similares, apurada pelo Banco Central do Brasil recurso não
provido. HONORÁRIOS RECURSAIS Majoração (art. 85, § 11 do
Novo CPC), com observação à Gratuidade da Justiça, da qual o
apelante é beneficiário. RECURSO NÃO PROVIDO, na parte
conhecida”. (Apelação Cível no 1038553-17.2015.8.26.0506, 22a
Câmara de Direito privado, j. 04/05/2017).
Ainda, reproduzindo trecho de acórdão deste
E. Tribunal, que faz menção ao entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“E tendo em conta julgamento do REsp n.
1.061.530, afetado à Segunda Seção de acordo com o
procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08),
sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, acerca da limitação
dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidido que: "(...) A jurisprudência, conforme registrado
anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a
uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de
04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha
relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS,
Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”
E, se a taxa contratada foi de 22,00% ao mês e de 987,22% ao ano
(fls. 113 e 114), e a média para o período de contratação era de
11,095% ao mês e 465,64% ao ano para 27.08.2015, e 12,47% ao
mês e 571,95% ao ano para 28.07.2015, conclui-se que houve
abusividade por parte da instituição financeira, porque a taxa
exigida equivale quase que ao dobro da média apontada para
as datas das contratações. E, caracterizada a abusividade, não
resta outra solução senão a limitação da taxa à média do
mercado, devendo ser feito o recálculo das prestações ainda
em aberto e devolução, de forma, simples, ou compensação,
dos valores a maior efetivamente pagos pela autora, com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora
desde a citação.” (Apelação Cível no 1000888-56.2016.8.26.0271,
Des. Relatora Lígia Araújo Bisogni, 14a Câmara de Direito Privado,
j. 18/05/2017).
Por conseguinte, frente a essas ilegalidades
patentes, necessária a atenuação e a adequação das taxas de
juros praticadas nesse contrato às do mercado à época da
contratação.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal no que diz respeito a empréstimos pessoais, e aplicável
por analogia ao presente caso:
“Ação Revisional. Contratos de empréstimo
pessoal.
Juros
remuneratórios.
Abusividade
identificada.
Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central.
Aplicação de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp
1.1061.530/RS). Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO”. (Apelação Cível: 1022508-79.2015.8.26.0071, Des.
Relator Fernando Sastre Redondo, 38a Câmara de Direito Privado,
j. 07/06/2017).
“Apelação - Ação Revisional - Sentença de
Improcedência
-
Recurso
-
Empréstimo
Pessoal
-
Juros
remuneratórios 820% acima da média de mercado - Onerosidade
excessiva - Recálculo da obrigação para incidir juros à taxa média
informada pelo Bacen - Inocorre mora, enquanto não recalculada a
Obrigação - Enunciado 354 do CJF - Recurso parcialmente
provido”. (Apelação Cível no 1011665-50.2016.8.26.0223, Des.
Relator Carlos Abrão, 14a Câmara de Direito Privado, j.
08/06/2017).
“Contratos
Bancários.
Ação
revisional.
Sentença de improcedência. Apelo do autor. Renegociações. Taxas
de juros praticadas a extrapolarem em muito as taxas médias
divulgadas pelo Banco Central do Brasil no mesmo período.
Revisão necessária. Dano moral não configurado. Recurso
parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação
para determinar a revisão dos contratos de maneira a recalcular as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestações contratuais com juros mensais e anuais às taxas médias
divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação,
limitadas à taxa efetivamente cobrada se inferior, com relação às
taxas não estipuladas contratualmente, condenada a apelada à
repetição do indébito se constatado pagamento a maior, com
correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros
moratórios a partir da citação, condenado cada litigante a arcar com
o pagamento de metade das custas e despesas processuais, e com
o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência
arbitrados pelo juízo 'a quo', elevados em sede recursal para 15%
(quinze por cento) do valor da causa em favor da patrona do
apelante”. (Apelação Cível no 1006318-70.2015.8.26.0320, Des.
Relator Jairo Oliveira Júnior, 15a Câmara de Direito Privado, j.
30/05/2017).
Especificamente, em relação à capitalização,
cumpre destacar, nos contratos celebrados após a edição da
Medida Provisória no 1.963-17, de 30 de março de 2000 (MP n.
2.170-36/2001), revigorada pela Medida Provisória no 2.170-36, em
vigor de acordo com a Emenda Constitucional no 32, de 11 de
setembro de 2001, art. 2o, passou a ser válida a capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano, desde que expressamente
pactuada.
E esta interpretação tornou-se pacificada,
definitivamente, no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, com
a edição das Súmulas no 539 e 541, que receberam os seguintes
enunciados, respectivamente:
“É permitida a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada”.
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Como se observa, o entendimento da
referida Corte Superior é o de que a previsão de juros anuais
superiores a doze vezes os juros mensais, como no caso dos autos
(fl.28), é suficiente para preencher o requisito da expressa previsão
contratual.
Além do mais, de interpretação comezinha
que (para a qual serve de referência o homem médio), se admitido
e constando do contrato que a taxa anual dos juros (com a
indicação aritmética), pela somatória de 12 meses, sinaliza base
remuneratória superior à média mensal estabelecida, como
colocado nos autos, para ninguém fica dúvida da existência de
capitalização mensal para o período ânuo. Ao autor também.
E nem se argumente de que referida Medida
Provisória não pode ser aplicada porque inconstitucional, sem
desconsiderar já o rebate que se extrai na própria interpretação da
jurisprudência colacionada acima, sua constitucionalidade foi
reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
quem com competência para apreciar a matéria, que assim
consignou:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n°
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato
de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil.
Prevalece a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001.
Precedentes do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei
com o ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
De outro modo, e para que não fique a ideia
de divergência entre os juros contratados com o Custo Efetivo Total
(CET) aplicado, é imperioso ressaltar que este é um índice que, por
força da Resolução da CMN no 3.517/2007, deve estar
obrigatoriamente previsto em todos os contratos bancários e
discrimina o custo total da operação de financiamento, custo este
que, não raro, não se limita aos juros remuneratórios, abrangendo
outros valores (tais como tributos, tarifas e seguro).
Isso explica eventual discrepância entre a
taxa prevista no contrato para os juros remuneratórios e o custo
que, na prática, é cobrado mês a mês, e que sofrerá readequação,
em caso de afastamento das tarifas invocadas pela parte.
Sobre a alegação de cumulação indevida de
comissão de permanência com correção monetária e outros
encargos e de cobrança de multa superior a 2% sobre o valor do
débito, basta análise da cláusula “9. Atraso no pagamento”, para se
inferir que em caso de atraso são cobrados os seguintes valores:
“Se ocorrer atraso no pagamento ou vencimento antecipado, obrigo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
me a pagar, desde a data do vencimento até o efetivo pagamento, o
valor da obrigação vencida, acrescido de juros remuneratórios à
taxa contratada nesta CCB, capitalizados mensalmente, multa de
2% (em conjunto, “valor inadimplido”) e juros moratórios de 1% ao
mês sobre o valor inadimplido.
Em
suma,
inexiste
qualquer
previsão
contratual de cobrança de comissão cumulada com outros
encargos e a sua cobrança no caso concreto não restou
demonstrada. Assim como não há previsão contratual para a
cobrança de multa superior a 2% sobre o valor do débito
inadimplido.
De todo modo, há que se ir à redução da
taxa de juros em eventual inadimplemento, por reconhecida acima a
abusividade da taxa contratada para juros remuneratórios, que se
determinou readequação à média praticada pelo mercado.
Quanto às tarifas administrativas, o autor
formulou pedido para que do valor do empréstimo fosse excluída a
cobrança relativa à tarifa de cadastro (R$ 200,00), IOF (R$162,31),
contrato de assistência 24 horas (R$125,00), seguro prestamista
(R$207,66) e diferença (R$120,00).
Sobre a tarifa de cadastro e cobrança de
IOF, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento
do REsp 1.251.331/RS, submetido ao procedimento do artigo 543-C
do
Código
de
Processo
Civil
de
1973,
pronunciou-se
definitivamente, valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida
a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão
de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3.
Podem
as
partes
convencionar
o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais”.
Essa orientação culminou na edição da
Súmula no 566 da mesma E. Corte Superior, que recebeu o
seguinte enunciado: “Nos contratos bancários posteriores ao início
da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode
ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidor e a instituição financeira”.
Desta maneira, lícita a tarifa de cadastro e
também a cobrança de IOF sobre o valor financiado. Tendo em
vista que o contrato foi firmado em 19/02/2019 e o valor da tarifa
(R$200,00) é compatível com a média de mercado, até porque a
parte não alegou e trouxe prova do contrário.
No que toca à contratação de seguro
prestamista (R$ 207,66), o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
igualmente em sede de recurso especial repetitivo (1.639.320/SP),
julgado em 12.12.2018, dentre outras, fixou as seguintes teses:
“2.2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza
a mora”.
No caso, não se ignora que na proposta de
crédito de fl. 28/29, as partes ajustaram no item C.5 acerca do
Seguro, no valor de R$207,66, ao qual o autor aderiu livremente.
No caso, a seguradora eleita no contrato a
traz identificada com a instituição financeira mutuante, o que se
admite a título de argumentação para sustentar, em tese, venda
casada que admitiria o reconhecimento de abusividade, segundo a
tese adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Ainda assim não se trataria de conclusão
absoluta, pois não deixaria de exigir que se desça à concreção do
que está lançado como finalidade protetiva na ideação dessa tarifa.
O contrato de financiamento, no caso, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pactuado em 19 de fevereiro de 2019, para pagamento em 24
parcelas mensais e a demanda foi ajuizada quase um ano após a
contratação, com o que autorizado afirmar que o financiamento, até
o presente momento, se mantém acobertado pela proteção
securitária.
Portanto, o requerente usufruiu e usufrui do
benefício da cobertura do seguro, não sendo acertado retirar o
direito da instituição financeira em torno do que recebeu ou está a
receber a título dessa tarifa, se decorrente de um serviço que vem
sendo prestado.
Soma-se ao exposto o fato inocultável de
que além de previsão no quadro geral, o autor firmou, em separado,
a proposta de adesão e certificado de seguro, contendo as
cláusulas e coberturas. Ou seja, o autor sempre soube o que
estaria sendo segurado, os valores das coberturas e o período de
carência (fl. 83).
O mesmo entendimento, no entanto, não
pode ser aplicado à assinatura, em separado, do Termo de Adesão
aos Serviços de Assistência 24 horas, e pelo qual o autor receberia
assistência emergencial, por ausência de identificação das
condições gerais e coberturas no termo de adesão em separado ou
mesmo no contrato principal a ele vinculado.
Com efeito, no quadro de fl. 81 há menção
genérica à prestação de serviços emergenciais 24 horas, sem
qualquer identificação precisa de que o período de cobertura seria
somente de 6 meses. A limitação, no caso, vem descrita somente
na identificação do plano (“Assistência 24 horas veículos 06

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meses”), sem que o termo discrimine o que seriam esses serviços
emergenciais.
Assim sendo, o autor tem direito à
restituição da quantia cobrada a título de “assistência” Mondial
Serviços Ltda., no valor de R$125,00.
Não
há,
como
bem
observado
pelo
magistrado, qualquer cobrança a título de diferença (R$120,00), de
modo que o valor aleatoriamente apresentado não pode ser alvo de
repetição.
A restituição da assistência deverá acontecer
na forma simples, pois não se vislumbra má-fé da financeira.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
“Agravo regimental. Contrato bancário. Ação
revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a
existência de pagamento indevido e má-fé do credor”. (AgRg no
AREsp 460.383/RJ, E. 3a Turma, Rel. Ministro João Otávio de
Noronha, j. 03/04/2014).
Referida quantia deverá sofrer correção
monetária desde o desembolso pela tabela prática deste Egrégio
Tribunal de Justiça e acréscimo de juros moratórios de 1% ao mês
desde a citação, devendo ser restituída ou compensada com
eventual saldo devedor em aberto.
À vista destas considerações, a r. sentença
merece parcial reforma, para os fins acima indicados.
Sucumbente em maior parte, de rigor a
condenação da ré, na forma do parágrafo único do artigo 86 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPC, ao pagamento da integralidade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em
R$800,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento em parte ao recurso, nos termos da fundamentação.
Hélio Nogueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 48332
Apelação Cível no 1002495-59.2020.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Gustavo Christian Mendes Mesquita
Apelado: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Adoto o relatório.
Divirjo, entretanto, do i. Relator
para dar parcial provimento ao recurso em maior
extensão.
O
E.
STJ,
julgando
os
recursos
repetitivos
REsp
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP,
(Tema
972),
estabeleceu
as
teses
que
devem
orientar as instâncias ordinárias no que se refere
à cobrança de tarifa de gravame, seguro e
possibilidade de descaracterização da mora na
hipótese de se reconhecer a invalidade de alguma
das
cobranças
descritas
anteriormente,
nos
seguintes termos:
“1.
-
Abusividade
da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor
da
Res.-CMN
3.954/2011,
sendo
válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva .
2.
-
Nos
contratos
bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
3.
-
A
abusividade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.” (REsp.
1.639.259/SP e 1.639.320/SP 2a Seção
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO

j. 12.12.2 018)
Na cédula de crédito em discussão,
não
foi
permitido
ao
consumidor
optar
pela
seguradora de sua preferência, já que o seguro foi
celebrado com a “Zurich Minas Brasil Seguros S/A”
(fls. 83), parceira da ré, razão pela qual há de
se reconhecer a ocorrência de venda casada (conforme REsp 1.639.259/SP e 1.639.320/SP supracitados).
Apesar da liberdade de contratar,
inicialmente assegurada (itens C.5
fls. 28), a
referida
cláusula
contratual
não
assegura
liberdade na escolha do outro contratante (a
seguradora).
Conforme orientação do E. STJ, o
consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro
com
a
instituição
financeira
ou
com
seguradora por ela indicada.
Assim, deve ser considerada abusiva
tal cobrança, nos termos dos arts. 51, IV, do CDC,
e o valor cobrado indevidamente (R$ 207,66) deve
ser restituído ao autor, de forma simples, com
correção monetária pela TP/TJSP a partir da data
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1%
a.m. a partir da data da citação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dava
parcial provimento ao recurso, em maior extensão.
J.B. FRANCO DE GODOI
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
20
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO NOGUEIRA
111D543E
21
22
Declarações de
Votos
JOSE BENEDITO FRANCO DE GODOI
112C6ABD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002495-59.2020.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.